Tribunal: TJDFT
Processo: 0708584-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708584-22.2019.8.07.0020 APELANTE: CINTIA MORENO GOMES APELADO: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA VARGAS DECISÃO CINTIA MORENO GOMES opôs embargos de declaração (id. 25269297) da decisão (id. 24798064) desta Relatoria que não conheceu da apelação intempestiva. Assevera que a decisão foi omissa por não considerar que a parte é assistida pelo Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Católica de Brasília e possui prazo em dobro para todas as suas manifestações. Argumenta que o prazo para interposição de recurso iniciou com o registro da ciência no PJe, em 07/12/20, razão pela qual o prazo final para interposição da apelação era 24/02/21. Defende que “os Núcleos de Prática Jurídica gozam da prerrogativa da intimação pessoal de seus defensores, não podendo, a fluência do prazo recursal, iniciar-se com a simples publicação do ato no Diário de Justiça” (id. 25269297, pág. 8). Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes, para reconhecer a tempestividade da apelação apresentada. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. A decisão não padece do vício apontado. A embargante-apelante pretende, na verdade, o reexame do mérito recursal, cujo julgamento lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. O julgado analisou expressamente a intempestividade da apelação, considerando o prazo em dobro para interposição do recurso, com fundamento no art. 4o da Lei 11.419/06. Confira-se: “Conforme certidão de id. 24206256, a r. sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 01/12/20 (terça-feira) e publicado no dia 02/12/20 (quarta-feira). A apelante-ré alega que foi intimada, via PJE, em 11/12/20 (sexta-feira) e que o prazo recursal expirou em 24/02/20, considerando que “encontra-se patrocinada por Núcleo de Prática Jurídica de instituição de ensino, que goza de prazo em dobro para suas manifestações, nos termos do art. 186, §3o do CPC”. Entretanto, o início do prazo recursal ocorreu na data de publicação do acórdão no Diário de Justiça eletrônico, tendo em vista a disciplina do art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, in verbis: “Art. 4o - Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 2o - A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal” Nesse sentido, transcrevo jurisprudência do e. STJ: [...] Considerando a data da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, dia 02/12/20 (quarta-feira), bem como feriados, recesso forense e o prazo em dobro estabelecido no art. 186, §3o, do CPC, o prazo recursal expirou no dia 19/02/21 (sexta-feira). A apelação foi protocolizada no dia 24/02/21 (id. 24206261), portanto, fora do prazo previsto nos art. 1.003, §5o, do CPC. Sobre o tema, transcrevo jurisprudência deste e. TJDFT: [...] Desse modo, aplicável o art. 932, III do CPC, que dispõe: “932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” (id. 24798064, grifo nosso) O art. 186, § 3o, do CPC conferiu aos núcleos de prática jurídica prazo em dobro para todas as suas manifestações. Entretanto, a previsão legal não abrange o benefício da intimação pessoal conferido à Defensoria Pública, que goza deste privilégio nos termos do art. 183, § 1o, do CPC. Nesse sentido, transcrevo jurisprudência: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL APENAS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA (ART. 186, §1o, CPC). ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Se o legislador realiza norma processual específica para os Núcleos de Prática Jurídica, ofertando-lhes prazo dobrado no mesmo dispositivo em que tratou, de forma específica, da benesse exclusiva dos defensores públicos acerca da intimação pessoal, tenho que a conjecturada "falta de credibilidade dos sistemas desta Corte" é mero subterfúgio para a inobservância do texto legal (art. 186, §1o e 3o, do Código de Processo Civil). 2. Inexistindo hipótese que autorize a intimação pessoal por meio eletrônico dos causídicos das embargantes, resta induvidoso que o legislador optou por não estender tal possibilidade para além dos defensores públicos, cabendo às partes realizarem a contagem do prazo a partir da regular publicação no Diário de Justiça Eletrônico.3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.Unânime.” (Acórdão 1250202, 07183762820178070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-apelante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da apelante-ré. Intime-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 3 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora